Tribunal: TJDFT
Processo: 0738201-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-02

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo em execução penal. Pedido de efeito suspensivo. Excepcionalidade não demonstrada. Inobservância do dever de execução do trabalho. Autoria e materialidade comprovadas. Configuração de falta grave. Desclassificação para falta leve ou média. Impossibilidade. desproporcionalidade da sanção aplicada. Não ocorrência. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto pelo apenado contra decisão do Juízo de Execuções Penais do Distrito Federal que homologou falta grave, determinou a regressão ao regime fechado e decretou a perda de 1/6 (um sexto) de dias remidos.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há elementos suficientes para a homologação da falta grave; (ii) examinar a possibilidade de desclassificação da conduta para falta de natureza leve ou média; (iii) avaliar se as sanções aplicadas foram desproporcionais.
III. Razões de decidir
3. Por expressa disposição legal, o recurso de agravo não é dotado de efeito suspensivo. A jurisprudência do STJ admite exceção apenas diante de decisão teratológica e risco de dano irreparável, o que não se verifica no caso.
4. A conduta do agravante, que se ausentou do local de trabalho para prestar serviços advocatícios não autorizados, sem qualquer comunicação ao Juízo da Execução Penal, constitui inobservância do dever de execução das tarefas impostas, nos termos do art. 50, VI, c/c art. 39, V, da Lei de Execução Penal.
5. A alegação de erro de proibição não se sustenta, pois o agravante anuiu expressamente ao termo de compromisso que restringia sua atividade à empresa contratante, com proibição de desvios de trajeto sem autorização judicial.
6. Inviável a desclassificação para falta leve ou média, tendo em vista o grau de comprometimento da confiança necessária à concessão do trabalho externo.
7. A sanção aplicada – regressão de regime e perda de 1/6 dos dias remidos – é proporcional e encontra respaldo legal nos artigos 118 e 127 da LEP, sendo pacífica a jurisprudência quanto à sua imposição diante da prática de falta grave, sem cabimento para aplicação do princípio da proporcionalidade com fim de mitigá-las.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A inexecução do trabalho externo configura falta grave, não havendo falar em desclassificação para falta leve ou média. 2. A prática de falta grave justifica a regressão de regime e a perda de dias remidos, não se aplicando o princípio da proporcionalidade para afastar tais consequências legais.”
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 39, V; 50, VI; 118, I; 127 e 197.
Jurisprudência relevante citada: STJ; AREsp n. 2.581.943/MG, Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 4.2.2025; STJ; AgRg no HC n. 957.330/SP, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 9.4.2025.